Tribunal: TCU
Processo: 018.982/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1475/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, encaminhar cópia desta deliberação ao representante, e cópia deste processo à Câmara de Vereadores do Município de Riacho de Santana/BA, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Ministério Público do Estado da Bahia, para conhecimento e adoção das providências que julgarem necessárias, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.982/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Elmir Guedes Rocha, vereador de Riacho de Santana/BA. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Riacho de Santana/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Italo Paulo Silva Guedes (OAB/BA 54.478), representando Elmir Guedes Rocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.